Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ART. 319, II, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. EFEITOS PROSPECTIVOS. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO §2o DO ART. 319 DO CPC. CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com apoio nos artigos 485, I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.

2. Os documentos juntados com a apelação corroboram a alegada hipossuficiência econômica do autor recorrente, autorizando a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 7o, do CPC. Todavia, o benefício concedido suspende a exigibilidade das despesas processuais posteriores à sua concessão (efeitos “ex nunc”), não retroagindo para alcançar débitos pretéritos, como custas processuais e honorários advocatícios arbitrados anteriormente.

3. A petição inicial fez constar o nome completo da parte autora, sua profissão, CPF, endereço eletrônico, endereço residencial e CEP, bem como o nome fantasia, CNP e o endereço da empresa requerida, atendendo a determinação disposta no art. 319, II, do CPC.

4. A norma protetiva, erigida em benefício do consumidor, não o obriga a demandar em seu domicílio, sendo-lhe possível renunciar ao direito que possui de ali demandar e ser demandado, optando por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu. Tratando-se de competência relativa, não é possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula no 33/STJ.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.